Tribunal: TJSP
Processo: 1062964-23.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pintor – Acidente típico – Lesões na mão esquerda – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data de entrada do requerimento administrativo, conforme definido em sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pintor – Acidente típico – Lesões na mão esquerda – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data de entrada do requerimento administrativo, conforme definido em sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1062964-23.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EZEQUIAS LIMA MACEDO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1062964-23.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.334
VOTO No: 35.334
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1062964-23.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ROGÉRIO LEITÃO TOREZAN
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: EZEQUIAS LIMA MACEDO
ACIDENTÁRIA Pintor Acidente típico Lesões na
mão esquerda Nexo causal reconhecido Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa

Auxílio-acidente devido a partir da data de entrada do
requerimento administrativo, conforme definido em
sentença
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de
modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 92/94, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Ezequias Lima Macedo, condenando
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício desde a
data do requerimento administrativo negado (01/10/2018 fls. 35), vedada a
cumulação com benefício de aposentadoria e observada a prescrição
quinquenal; mais abono anual; juros moratórios mensais contados da citação,
sobre o total acumulado das parcelas vencidas até então e, a partir daí, sobre o
valor de cada parcela vencida, mês a mês, segundo o percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupança; atualização monetária; e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1062964-23.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.334
advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, conforme o disposto no art.
85, § 4o, inciso II, do novo CPC. Outrossim, no tocante à correção monetária,
reservou à execução a definição do indexador aplicável, em razão da
suspensão determinada no bojo do Tema no 810 de repercussão geral, atrelado
aos EmbDecl no RE 870.947/SE.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, postula o reexame necessário da sentença. No mais,
sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a concessão do
auxílio-acidente, aduzindo que o nexo não está cabalmente demonstrado, em
razão de a CAT ter sido emitida após acordo firmado em ação trabalhista.
Argumenta que não houve o recolhimento da contribuição previdenciária
correspondente ao acordo celebrado. Salienta que o juiz não está adstrito ao
laudo.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre registrar que o obreiro não pode
ser penalizado em razão do não recolhimento das contribuições previdenciárias.
Tal posição está em consonância com o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO.
ANOTAÇÃO EM CARTEIRA DE TRABALHO. SENTENÇA TRABALHISTA.
PROVA
MATERIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
MUNUS
DA
AUTARQUIA. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova
material, desde que fundada em elementos que demonstrem o labor exercido
na função e os períodos alegados pelo trabalhador; tornando-se, dessa forma,
apta a comprovar o tempo de serviço enunciado no art. 55, § 3o da Lei n.o
8.213/91, ainda que a Autarquia Previdenciária não tenha integrado a
respectiva lide. Precedentes. 2. A inaplicabilidade, in casu, do comando
constitucional que determina a execução ex officio, no juízo trabalhista, das
contribuições previdenciárias, não afasta a possibilidade de sua cobrança
mediante procedimento iniciado pela autarquia, sendo descabido o argumento
de prejuízo ao erário. 3. Não é admissível a penalização do trabalhador em
decorrência do descumprimento das obrigações trabalhistas por seu ex-
empregador. 4. Embargos rejeitados” (EDcl no REsp 497708/RN, 5a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1062964-23.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.334
rel. Min. Laurita Vaz, j. em 17/02/2004, DJ de 22/03/2004).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO DO SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO
EM
SEDE
DE
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
RECOLHIDAS
EM
ÉPOCA
PRÓPRIA.
RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 11,
PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA "A", E 33 DA LEI No 8.212/1991. 1. O objeto da
ação é a revisão de benefício previdenciário em virtude da majoração dos
salários-de-contribuição perante a Justiça Laboral. Portanto, não há falar em
desaproveitamento da sentença trabalhista em razão da falta de prova material
apta ao reconhecimento do tempo de serviço. 2. Asseveraram as instâncias
ordinárias que houve recolhimento das contribuições previdenciárias em face
da condenação judicial aos acréscimos salariais (fls. 44 e 79). 3. Ainda que
assim não fosse, caso não cumprida a ordem judicial, o que não se coaduna
com as guias de fls. 13 e 14, de igual modo inexiste prejuízo em face de o INSS
não ter participado da mencionada reclamatória, pois, desde então, tornou-se
legalmente habilitado a promover a cobrança de seus créditos, conforme
disposto nos artigos 11, parágrafo único, alínea "a", e 33 da Lei no 8.212/1991.
4. A par da inexistência de fundamentação recursal no intuito de ver reformada
a correção monetária, percebe-se que esta foi fixada em sintonia com o
entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema em ações de natureza
previdenciária. 5. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1048187/MG,
5a Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 07/08/2008, DJe de 08/09/2008).
No mais, lastreia-se a pretensão do autor na alegação de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas
resultantes de acidente sofrido no exercício da função de pintor (conforme
CTPS de fls. 48), quando, ao operar uma ferramenta “makita”, veio a lesionar
quatro dedos da mão esquerda.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 34,
sendo oportuno consignar que o pedido de auxílio-doença apresentado em
01/10/2018 foi indeferido por não ter sido constatada, em exame realizado pela
perícia médica do INSS, a incapacidade do obreiro para o seu trabalho ou para
a sua atividade habitual (fls. 35).
Efetuada a avaliação médica (fls. 63/71), verificou o perito
que o autor apresenta “amputações parciais dos 2o e 4o dedos, cicatrizes e
restrições funcionais do 3o dedo, cicatriz, restrições funcionais e anquilose no 5o
dedo” (fls. 65). Observou que “essas sequelas comprometem os mecanismos
de pinças e preensões e, consequentemente, prejudicam de forma severa a
funcionalidade da mão esquerda” (fls. 65).
Atestou o expert que as lesões “incapacitam o autor, parcial
e permanentemente, ao exercício das funções habituais, mas não de outras
com menor grau de complexidade” (fls. 66).
O nexo causal comporta reconhecimento, visto que, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1062964-23.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.334
da CAT emitida pela empregadora, foi também admitido pelo perito.
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro trabalho
técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial
definido na r. sentença, a saber, a data de entrada do requerimento
administrativo (01/10/2018 fls. 35).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Por fim, anote-se que a renda mensal inicial será
reajustada pelos índices previdenciários de manutenção, observada a
proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital